Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade.
2. Verificada omissão no acórdão embargado, imprescindível a modificação do julgado para suprir a questão ventilada.
3. Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.